Tribunal: CARF
Processo: 11610.001436/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001436/2003-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.259 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de
Compensação - DCOMP, para verificar a existência, suficiência e
disponibilidade do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere às
estimativas liquidadas mediante compensação escritural, com créditos de
mesma espécie, para a qual era dispensada a apresentação de pedido ou
declaração de compensação. O decurso do prazo do art. 150, §4o do CTN,
invocado em razão da informação em DCTF destas compensações com
créditos de mesma espécie, ou da informação em DIPJ do direito creditório
nelas utilizado, não impede o Fisco de exigir a prova da liquidação das
antecipações que formam o direito creditório utilizado nas DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca que votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001436/2003-13
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.067, na sessão de 19 de
setembro de 2017, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO – DCTF – INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
A homologação tácita é previsão peculiar e exclusiva da compensação mediante
DCOMP. Não pode ser estendida por analogia para outras formas de compensação.
Desse modo, no caso de valores registrados na DCTF, assim como em outras
declarações, como a DIPJ, a Fazenda Pública tem o direito de verificar as informações
que julgar necessárias para reconhecer o indébito tributário e não se sujeitar a um
suposto prazo decadencial não previsto em lei. Evidentemente que, esgotados os cinco
anos da realização da compensação, o Fisco perde o direito de cobrar o crédito
tributário, mas por força do fenômeno da prescrição do direito de cobrar. Isso não
significa que tenha que acatar que a efetiva liquidação da dívida foi promovida para fins
de aferir o direito de repetição do contribuinte.
RESTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO PERQUIRIR DIREITO CREDITÓRIO
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um
lapso aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir. Já
a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de prazo na verificação
de informações redundaria na possibilidade de se consolidarem direitos contra a
Fazenda Pública de montantes estratosféricos e totalmente irreais. Os prazos extintivos
visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo de situações já estabelecidas. Em
razão disso, há dois tipos de prazos em matéria tributária, ambos relativos à extinção de
direitos do Fisco em face do particular: a decadência que fulmina o poder de constituir o
crédito tributário, e a prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos
consolidam situações concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito
passivo até então não pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Na
prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo, pois
aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação concreta
com o bem permanece a mesma. Já uma suposta prescrição aquisitiva de pretenso
indébito tributário geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência de
recursos ilimitados de domínio público para a esfera privada. Em suma, no curso do
processo administrativo de restituição, a Administração tem o poder de verificar e o
particular o dever de manter todos os documentos que se referiram ao direito pleiteado.
O litígio decorreu de reconhecimento parcial de direitos creditórios
correspondentes a saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário 2001 e objeto
de pedidos de restituição e declarações de compensação – DCOMP. O reconhecimento parcial
do saldo negativo de IRPJ decorreu de utilização de saldo negativo de períodos anteriores não
confirmada e omissão de receita de juros sobre capital próprio e inconsistências na retenção do
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

IRRF sobre pagamento de despesas de Juros sobre o Capital Próprio. A autoridade fiscal
também apontou que a estimativa de janeiro/2001 foi reduzida à parcela que coube à
Contribuinte, em razão da cisão ocorrida em 30/01/2001 (e-fls. 299/308). Já o saldo negativo de
CSLL foi objeto de análise no processo administrativo apenso no 11610.0006901/2003-02,
sendo-lhe negado reconhecimento porque as estimativas recolhidas eram inferiores à
contribuição apurada em 2001, e as estimativas que teriam sido compensadas com saldos
negativos anteriores não foram validadas por não ter sido confirmado indébito nas análises dos
anos-calendário 1998 a 2000 (e-fls. 311/315 do processo apenso).
A autoridade julgadora de 1a instância promoveu a juntada dos processos que
tratavam dos créditos em referência e deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade,
destinando o saldo de crédito reconhecido a compensação declarada pelo sujeito passivo,
revertendo compensação de ofício promovida pela autoridade local, e mantendo a não-
homologação das demais compensações (e-fls. 696/730). O Colegiado a quo, por sua vez,
reverteu a omissão de receitas de juros sobre o capital próprio no ano-calendário 2001, assim
decidindo (e-fls. 1461/1480):
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso para reconhecer o crédito suplementar de R$559.441,65. Vencida a Conselheira
Lívia De Carli Germano que dava provimento à alegação de decadência do direito da
Fazenda Nacional para rever a apuração do IRPJ e CSLL dos anos calendários de 1998
a 2001.
Os autos do processo remetidos à PGFN, que os restituiu sem interposição de
recurso especial (e-fls. 1482).
Cientificada em 19/02/2018 (e-fls. 1487), a Contribuinte opôs embargos de
declaração admitidos parcialmente conforme e-fls. 1534/1541, apenas no que se refere ao
primeiro dos vícios assim sintetizados:
a) omissão na apreciação do tópico 2.4 do recurso voluntário, que trata da apuração dos
saldos negativos de CSLL dos anos-calendários de 1999, 2000, 2001;
b) omissão na apreciação da correta natureza do prazo decadencial originado com a
entrega da DCTF;
c) omissão parcial na apreciação das incorreções cometidas pelo Fisco - ilegal subversão
da ordem de preferência das compensações;
d) obscuridade quanto à necessidade de determinação expressa acerca dos processos
11610.005599/2003-67 e 11610.006901/2003-02, apensos ao presente feito.
Por meio do acórdão no 1401-002.946, os embargos foram conhecidos, mas lhes
foi negado provimento, mantendo-se a não-homologação das compensações vinculadas ao saldo
negativo de CSLL.
Notificada do acórdão de embargos em 02/09/2019 (e-fl. 1561), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 16/09/2019 (e-fls. 1562) no qual arguiu divergências reconhecidas
no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1727/1731, do qual se extrai:
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida
(destaques do original transcrito):
(1) “decadência, ou não, do direito fiscal de proceder à reapuração das bases dos
tributos e, consequentemente, glosar os saldos negativos declarados em DIPJ,
quando decorridos mais de cinco anos desde os seus respectivos fatos geradores, à
luz do art. 150, § 4o, do CTN”
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Decisão recorrida:
RESTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E DE
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DO
FISCO
PERQUIRIR
DIREITO
CREDITÓRIO
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para
um lapso aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação,
especialmente porque não haveria limites ao indébito. No caso de homologação
do pagamento ou da compensação, o direito está limitado ao próprio valor do
crédito tributário que se pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se
caracterizar como uma prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem
concreto que se pretende adquirir. Já a aquisição pura e simples de um valor
monetário por decurso de prazo na verificação de informações redundaria na
possibilidade de se consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes
estratosféricos e totalmente irreais. Os prazos extintivos visam à pacificação
social, à consolidação pelo tempo de situações já estabelecidas. Em razão disso,
há dois tipos de prazos em matéria tributária, ambos relativos à extinção de
direitos do Fisco em face do particular: a decadência que fulmina o poder de
constituir o crédito tributário, e a prescrição que elimina o direito de cobrar.
Ambos os casos consolidam situações concretas que se perpetuaram no tempo,
ou seja, como o sujeito passivo até então não pagou, então por inércia do Fisco
continuará a não pagar. Na prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte
uma perpetuação no tempo, pois aquele que adquire a propriedade já dispunha da
posse, vale dizer, a relação concreta com o bem permanece a mesma. Já uma
suposta prescrição aquisitiva de pretenso indébito tributário geraria uma
modificação no plano fático, qual seja, a transferência de recursos ilimitados de
domínio público para a esfera privada. Em suma, no curso do processo
administrativo de restituição, a Administração tem o poder de verificar e o
particular o dever de manter todos os documentos que se referiram ao direito
pleiteado.
[...].
Assim como a DRJ também entendo que os prazos de caducidade são para o
exercício das competências de lançar e cobrar, nada mais.
[...].
Pelas mesmas razões, afasto a decadência, suscitada pela defesa, do direito de a
Fazenda Pública perquirir o saldo negativo de períodos pretéritos.
Acórdão paradigma no 1803-000.504, de 2010:
SALDO
NEGATIVO
—
IRPJ
—
CSLL
—
RESTITUIÇÃO
—
COMPENSAÇÃO - Comprovado que não ocorreram, dentro do lustro
decadencial, lançamentos de oficio que tenham influenciado o saldo negativo do
IRPJ e da CSLL passível de restituição ou compensação, e obedecidas as demais
condições previstas na legislação, reconhece-se o direito ao ressarcimento e ao
ajuste de contas pleiteados, no limite do valor dos créditos consignados em DIPJ.
[...].
O litígio em curso atine, fundamentalmente, à correta mensuração do direito
creditório pleiteado pela recorrente, formado por saldos credores de IRPJ (R$
609.116,64) e de CSLL (R$ 283.431,38), apurados no ano-calendário de 2001 e
informados na DIPJ/02.
[...].
É certo que os pleitos de restituição e de compensação, formatados em sede
administrativa, pressupõem que o postulante faça prova da certeza e da liquidez
de seu crédito. É inafastável incumbência do agente julgador, nestes termos,
perscrutar pela correção dos ativos aventados, procedendo ao reconhecimento
exclusivo daqueles sobre os quais inexistam dúvidas.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

No entanto, no que pertine a saldos credores informados em DIPJ, estão as
autoridades fazendárias adstritas à observância do prazo decadencial do artigo
150, § 4°, do CTN:
[...].
Noutras palavras, entendendo o julgador fiscal que deu o contribuinte ensejo a
redução desproporcional dos montantes de tributo a recolher, de um lado, ou a
majoração dos saldos credores computados em prol do declarante, de outro,
incumbe a ele, agente fazendário, retificar a DIPJ, ou intimar o último a fazê-lo,
lançando de oficio, subsequentemente, as diferenças apuradas.
Decorridos cinco anos da data do fato gerador, complexivamente concretizado
no último dia do ano-calendário, perde o Fisco o direito de exigir diferenças ou
glosar os valores informados. Eventual saldo credor existente, nesse sentido,
solidifica-se inexoravelmente, tornando-se direito creditório líquido e certo,
passível de utilização.
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que os prazos de caducidade são para o
exercício das competências de lançar e cobrar, nada mais, afastando a decadência,
suscitada pela defesa, do direito de a Fazenda Pública perquirir o saldo negativo de
períodos pretéritos, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1803-000.504, de
2010) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, no que pertine a saldos credores
informados em DIPJ, estão as autoridades fazendárias adstritas à observância do
prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN.
(2) “ocorrência, ou não, de homologação tácita de compensações declaradas
diretamente em DCTFs transmitidas antes da vigência das Medidas Provisórias no
66/2002 e no 135/2003, compensações essas que nunca foram objetos de
lançamentos de ofício, passados mais de cinco anos desde sua transmissão”1
Decisão recorrida:
COMPENSAÇÃO - DCTF - INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
A homologação tácita é previsão peculiar e exclusiva da compensação mediante
DCOMP. Não pode ser estendida por analogia para outras formas de
compensação. Desse modo, no caso de valores registrados na DCTF, assim como
em outras declarações, como a DIPJ, a Fazenda Pública tem o direito de verificar
as informações que julgar necessárias para reconhecer o indébito tributário e não
se sujeitar a um suposto prazo decadencial não previsto em lei. Evidentemente
que, esgotados os cinco anos da realização da compensação, o Fisco perde o
direito de cobrar o crédito tributário, mas por força do fenômeno da prescrição
do direito de cobrar. Isso não significa que tenha que acatar que a efetiva
liquidação da dívida foi promovida para fins de aferir o direito de repetição do
contribuinte.
Acórdão paradigma no 1801-002.190, de 2014:
COMPENSAÇÃO POR ENCONTRO DE CONTAS EM DCTF. REGIME DO
ART. 66 DA LEI No 8.383/1991. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO PARA A GLOSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A glosa de compensações efetuada por meio de encontro de contas em DCTF
deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142, e no
prazo do art. 150, § 4o, ambos do CTN. Se não houve lançamento de ofício, a
compensação deve ser tida por tacitamente homologada e considerada na
composição do saldo negativo.
[...].
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

No caso vertente, a Recorrente realizou compensações de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2000 com débitos de estimativa mensal de IRPJ do ano-
calendário 2001, e informou tais valores diretamente em DCTF.
Caberia ao Fisco, portanto, verificar a validade e o cumprimento das informações
prestadas, e, caso entendesse que existiam débitos em aberto (seja porque o
débito apurado é superior ao valor declarado, seja porque o pagamento
informado não se realizou), efetuar o lançamento de ofício, para exigência do
débito e a constituição da multa, como determinava a IN/SRF no 126 de 1998:
[...].
[...].
E, para realizar este lançamento o Fisco deve observar a regra contida no art.
150, § 4o do CTN, que prevê que o prazo decadencial dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador. Ou seja,
passados esses cinco sem que a Fazenda tenha se pronunciado a respeito do
pagamento efetuado voluntariamente pelo contribuinte, ela não poderá mais
efetuar o lançamento de ofício de eventuais diferenças, pois o crédito tributário
estará definitivamente extinto. É a chamada homologação tácita.
Acórdão paradigma no 9101-002.402, de 2016:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCTF. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO
DE 5 ANOS. ARTIGO 150, § 4o, CTN.
O pedido de compensação não analisado no prazo de 5 (cinco) anos considera-se
homologado, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
As alterações no artigo 74, pelas Medidas Provisórias no 66/2002 e 135/2003 e
respectivas Leis de conversão, apenas explicitam que o prazo para homologação
de compensação é de 5 (cinco) anos, nos termos do Código Tributário Nacional.
[...].
Portanto, a Receita Federal teria 5 (cinco) anos para analisar os pedidos de
compensação apresentados pela contribuinte em 2001, compensações também
declaradas em DCTF.
Sem que a Receita Federal tenha efetuado a análise das compensações neste
prazo, consideram-se homologadas tacitamente, com a aplicação do artigo 150, §
4o, e do acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial
no 973.733, submetido à sistemática dos artigos 543-C, do antigo Código Civil
(Lei no 5.869/1973), de reprodução obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na
forma do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho (Portaria no
343/2015).
8. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a homologação tácita é previsão
peculiar e exclusiva da compensação mediante DCOMP, não podendo ser estendida
por analogia para outras formas de compensação [DCTF, esclareço], os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1801-002.190, de 2014, e 9101-002.402, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a glosa de compensações
efetuada por meio de encontro de contas em DCTF deve ser realizada
Aduz a Contribuinte, no que se refere à decadência ou não do direito fiscal de
proceder à reapuração das bases dos tributos e, consequentemente, glosar os saldos negativos
declarados em DIPJ, quando decorridos mais de cinco anos desde os seus respectivos fatos
geradores, à luz do art. 150, §4o do CTN, que nos casos comparados o contribuinte pretendia
utilizar saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2001, para compensar diversos
débitos. Ao analisar os créditos, a RFB verificou que o contribuinte compensou sucessivamente
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

as estimativas de IRPJ e CSLL com saldos negativos de períodos anteriores, já atingidos pela
decadência. Diante disso, a RFB procedeu com a reapuração e com a glosa de todos esses
saldos negativos, o que resultou, “mediante efeito cascata”, na redução dos créditos pleiteados
(saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2001). Mas, enquanto no acórdão recorrido
este procedimento foi validado, afastando-se a decadência, no paradigma restou reconhecido que
o decurso do prazo decadencial impediria cobranças de eventuais diferenças, restando os créditos
consolidados e inalteráveis inclusive e especialmente para fins de aproveitamento pelo
contribuinte, devendo o fisco observar as apurações declaradas em DIPJ.
Com respeito à ocorrência ou não de homologação tácita de compensações
declaradas diretamente em DCTFs transmitidas antes da vigência das Medidas Provisórias no
66/2002 e no 135/2003, compensações essas que nunca foram objetos de lançamentos de ofício,
passados mais de cinco anos desde sua transmissão, o acórdão recorrido teria convalidado a
glosa fiscal das estimativas sob a justificativa de que as compensações declaradas em DCTF não
se submeteriam à homologação tácita, que seria instituto exclusivo dos PER/DComps, enquanto
o segundo paradigma teria considerado com acerto que, mesmo anteriormente à vigência da Lei
no 10.637/2002 (resultado da conversão da MP n° 66/2002), que instituiu as compensações via
Dcomp, as compensações de estimativas mensais declaradas pelo contribuinte diretamente em
DCTF, sob o regime da Lei n° 8.383/91, já se submetiam ao prazo quinquenal para
homologação, por força do art. 150, §4o, do CTN, só podendo ser desconstituídas por
lançamento de ofício (já que, à época, a DCTF ainda não constituía o crédito tributário, por si
só). Não tendo o lançamento sido realizado, dentro do prazo quinquenal, aquelas compensações
foram tacitamente homologadas, inclusive para fins de composição de saldos negativos a serem
aproveitados pelo contribuinte, não podendo ser deles glosadas. Na mesma linha seria o terceiro
paradigma no qual se entendeu que a homologação tácita é plenamente aplicável às
compensações efetuadas diretamente em DCTF, anteriormente à vigência das MPs no 66/2002 e
135/2003, por decorrência direta do art. 150, §4o do CTN.
Para este segundo ponto a Contribuinte também indicou o paradigma no 04
(Acórdão no 1201-002.114), que deixou de ser apreciado no exame de admissibilidade porque
excedido o limite regimental de 2 (dois) paradigmas.
No mérito, afirma que em janeiro/2008 já estariam alcançados pela decadência os
saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados de 1998 a 2001, diversamente do que afirmado no
acórdão recorrido, porque:
No entanto, com todas as vênias, trata-se de entendimento equivocado. A insegurança
jurídica e a burla à norma de decadência promovidas por tal posicionamento permitem
ao fisco refazer a apuração do IRPJ e CSLL a qualquer momento, alterando as DIPJs de
períodos decaídos, como se a pretensão fiscal não se sujeitasse à caducidade.
Nesse sentido, a pretexto de averiguar o crédito do particular, o fisco retroage a
apuração da CSLL e IRPJ indefinidamente, obrigando o contribuinte a manter também
por tempo indefinido documentos relativos a períodos anteriores ao crédito sob o crivo
fiscal, bastando que a apuração de um exercício resulte em saldo negativo utilizado nos
anos subsequentes, e assim sucessivamente, situação de resto corriqueira e usual.
Ora, manteve-se silente o fisco durante o período no qual poderia refazer a apuração dos
saldos negativos dos anos-calendário 1998, 1999 e 2000, bem como o crédito utilizado
diretamente na compensação pleiteada nos presentes autos – saldos negativos de IRPJ e
de CSLL apurados no ano-calendário 2001. Dessa forma, houve a preclusão do direito
fiscal, que causa a perda da capacidade de praticar os atos que culminaram na não
homologação dos pagamentos integrantes dos saldos negativos analisados pelo fisco.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Note-se que os saldos negativos de IRPJ e CSLL não decorrem de pagamentos a maior
efetuados pelo contribuinte por erro ou mera liberalidade. Os recolhimentos mensais das
estimativas e as retenções na fonte ocorridas antes do fim do exercício correspondente
são objetos de determinação legal. Estão, portanto, sujeitos ao controle fiscal do crédito
tributário, na medida em que são ínsitos à apuração do IRPJ e da CSLL devidos ao final
do exercício.
É que, em 31 de dezembro, com o ajuste anual, o contribuinte apura definitivamente o
IRPJ e a CSLL e o valor a pagar, deduzindo do valor consolidado os recolhimentos
referentes a pagamentos e compensações de estimativas mensais, bem como as
retenções na fonte. Portanto, se no mês de dezembro – após realização do ajuste anual –
os tributos apurados são inferiores aos recolhimentos antecipados, tem-se saldo negativo
do IRPJ e da CSLL, que poderão ser restituídos ou compensados.
Vê-se que os recolhimentos antecipados se sujeitam à homologação fiscal no âmbito da
atividade de controle da receita pública, visando ao interesse da Fazenda Pública. Tais
recolhimentos antecipados podem vir a gerar saldo negativo dos tributos, os quais não
configuram quaisquer créditos do particular, mas, sim, créditos constituídos por força da
incidência dos dispositivos que integram a norma impositiva tributária, ínsito, portanto,
à apuração do quantum debeatur e sujeito às mesmas regras de decadência e prescrição
que regem o crédito tributário.
Repisa-se: os saldos negativos de IRPJ e CSLL, sejam a restituir ou a pagar,
decorrem da incidência da norma de tributação, sujeitando-se à decadência assim
como o saldo a pagar.
Diante disso, é inviável que se reconheça a homologação tácita dos lançamentos de
IRPJ e CSLL operacionalizados pela Recorrente, mediante decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados desde seus fatos geradores e, ao mesmo tempo, permita-se a
desconstituição de toda a apuração daqueles tributos levada a efeito pelo contribuinte
em suas DIPJs, em expediente que resulta na exigência oblíqua de tributos. (destaques
do original)
De toda a sorte, não há dúvida que em janeiro/2008 estariam homologadas
tacitamente as compensações das estimativas de 2001, declaradas em DCTF, pois:
Em primeiro lugar, importa apontar o equívoco incorrido no decisório no ponto em que
considerou que, à época da transmissão das DCTFs em questão – anteriormente à
vigência da MP no 135/2003 –, tais declarações seriam instrumento de constituição de
crédito tributário, mediante confissão de dívida.
Em verdade, o lançamento de ofício faz-se necessário no cenário em que a transmissão
da DCTF ocorreu antes de 31.10.2003, data de entrada em vigor da MP no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003. Somente após a vigência da nova regulamentação
imposta, o lançamento de ofício tornou-se desnecessário, pois a mera apresentação da
declaração passou a constituir o crédito tributário. Trata-se de entendimento
consolidado pelo STJ:
[...]
Portanto, fica nitidamente demonstrado que a constituição das estimativas mensais do
ano-calendário 2001 – objeto de compensações declaradas via DCTF – estava
submetida ao lançamento de ofício. Dessume-se disso, a sujeição dessas compensações
ao prazo decadencial de homologação tácita, em decorrência direta do art. 150, § 4°, do
CTN, conforme consolidado no acórdão paradigma n° 1801-002.190 e no acórdão
paradigma n° 9101-002.402.
Com efeito, a MP n° 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, bem como a MP no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, foram as responsáveis pela instituição da
atual sistemática de transmissão de declarações de compensação (PER/Dcomp),
determinando sua submissão ao prazo homologatório de 5 (cinco) anos, tudo mediante
alterações na redação do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Não obstante, antes disso já vigoravam as compensações por intermédio do encontro de
contas, declaradas pelo contribuinte diretamente em DCTF, sob o regime do art. 66 da
Lei n° 8.383/1991. É essa a modalidade de compensação objeto da presente
controvérsia e que foi desconsiderada indevidamente pelo fisco.
Ocorre que, da mesma forma que as compensações no regime do art. 74 da Lei no
9.430/1996, as compensações realizadas por encontro de contas (art. 66 da Lei no
8.383/1991) também tinham o condão de extinguir imediatamente o crédito tributário
(art. 156, II, do CTN), sob condição resolutória de ulterior homologação pelo Fisco
(art. 150, § 4o, do CTN). Assim, as compensações declaradas em DCTF só poderiam
ser desconstituídas mediante lançamento de ofício observado o prazo decadencial do art.
150, § 4°, do CTN, sob pena de homologação tácita.
Nesses termos, sem razão o acórdão recorrido, ao afirmar que o instituto da
homologação tácita se restringiria ao regime das declarações de compensação efetuadas
via Dcomp, sob o regime do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado pelas mencionadas
medidas provisórias. Em verdade, tal instituto já era aplicável às compensações
efetuadas diretamente em DCTF, sob o regime do art. 66 da Lei no 8.383/1991, por
força do art. 150, § 4°, do CTN.
Portanto, in casu, a Receita Federal teria 5 (cinco) anos para analisar as compensações
de estimativas do ano-calendário 2001 declaradas em DCTFs entre 2001 e 2002,
efetuando lançamentos de ofício, caso entendesse pela não homologação da
compensação. Ora, não procedido desta forma em nenhum instante, é evidente que as
compensações foram homologadas tacitamente, consolidando-se o pagamento das
estimativas e a inclusão delas nos respectivos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2001. Dessa forma, é indubitável a higidez da integral utilização desses
saldos credores pelo contribuinte.
Outrossim, subsidiariamente, caso não se entenda que o instituto em comento vigia
antes mesmo das MPs no 66/2002 e n° 135/2003, por força do art. 150, § 4°, do CTN,
ainda assim as compensações declaradas em DCTF e analisadas apenas após a vigência
da novel legislação serão objetos de homologação tácita.
Isso porque, conforme disposto no acórdão paradigma n° 1201-002.114, ao alterar a
redação do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a MP n° 66/2002 previu expressamente que as
compensações pendentes de apreciação, à data de sua entrada em vigor – 01.10.2002,
nos termos do art. 63, I, da MP no 66/2002 –, seriam automaticamente convertidas em
Dcomps, desde o seu protocolo. Nesse sentido, é conferir:
[...]
Nessa lógica, as compensações de estimativas declaradas pela contribuinte em DCTF
foram convertidas em Dcomps desde 01.10.2002, passando a se submeter ao prazo de
homologação previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
Desta feita, considerando que o Fisco somente se manifestou somente em 01.2008
sobre as compensações de estimativas efetivadas em 11.05.2001, 14.08.2001 e
09.02.2002, evidente que elas foram tacitamente homologadas. Em consequência,
tendo-se tornado indiscutível a quitação das estimativas do ano-base 2001,
inquestionável sua aptidão para integrar os saldos negativos de IRPJ e CSLL desse
mesmo ano-calendário, que foram indevidamente glosados pelo fisco.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido para que seja
reconhecida a decadência do direito do fisco de refazer a apuração do IRPJ e da CSLL
referentes aos anos-calendário de 1998 a 2001, bem como a homologação tácita das
compensações dos débitos de estimativas de IRPJ e CSLL que compuseram os créditos
referentes ao ano-calendário 2001.
Os autos foram remetidos à PGFN em 03/03/2000 (e-fls. 1732), e retornaram em
06/03/2000 com contrarrazões (e-fls. 1733/1742) nas quais a PGFN defende que no mister de
aferição da existência de um pagamento indevido, deve o Fisco, necessariamente, analisar todos
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

os elementos de quantificação do tributo, de modo a poder confrontar o valor recolhido pela
contribuinte com aquele efetivamente devido. Em suas palavras:
Ocorre que a circunstância de o Fisco não dispor mais de prazo para constituir eventual
crédito tributário não afasta o fato absolutamente verdadeiro de que o contribuinte
apresentou pedido de compensação por meio da qual pretende utilizar crédito oriundo
de alegado saldo negativo de IRPJ e de CSLL. Então, considerando que deseja obter
compensação de tais valores, deve se submeter à devida conferência, até a competência
oportuna.
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado o prazo
decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo recolhido a
menor.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do saldo
negativo, o Fisco não pode apurar a liquidez e certeza do crédito apontado pelo
contribuinte.
Observe-se que a tese defendida pelo recorrente, consistente na aplicação do prazo
decadencial para a revisão de saldo negativo em sede de compensação, enseja a
conclusão de que os contribuintes podem alegar o que quiserem em pedidos de
compensação quanto a períodos pretéritos, e as alegações serão impossíveis de análise
de veracidade, submetendo o Fisco a possíveis impropriedades e até irregularidades.
Data maxima vênia, a Fazenda Nacional entende que o Fisco tem ampla liberdade para
aferir o correto valor do saldo negativo, ainda que não possa, diante da constatação de
recolhimentos a menor, constituir crédito tributário se ultrapassado o prazo de
lançamento.
Pensar diferentemente significaria impedir a fiscalização de verificar efeitos tributários
não alcançados pela decadência, ou, em outras palavras, projetar o decurso do prazo
decadencial para além de suas características, transformando-o em uma certidão de
veracidade tributária.
Não se perca de vista que o saldo negativo, enquanto crédito apontado em sede de
compensação pelo interessado, não se submete ao prazo decadencial para o lançamento,
previsto nos art. 150, § 4o e art. 173 do CTN.
Diante de tais considerações, verifica-se que a autoridade fiscal pode emitir juízo de
valor em relação ao saldo negativo indicado como crédito a ser compensado, sem
qualquer óbice pela decadência.
Com referência à pretendida homologação tácita, afirma a inexistência de sua
previsão antes da edição da Medida Provisória no 135/2003, não podendo a Fazenda Pública
sofrer consequências pelo decurso de um prazo que não estava previsto. E complementa:
Assinale-se ainda que a homologação tácita foi prevista para a declaração de
compensação, instrumento diverso da DCTF, declaração instituída para informação de
débitos.
Diante de previsão específica para as DCOMPS, não cabe estendê-la às compensações
informadas em DCTF, inclusive, antes da alteração legislativa, que introduziu a
homologação tácita.
Outrossim, ainda que se pretendesse aplicar o referido prazo de 5 anos para
homologação aos pleitos anteriores, pendentes de apreciação à época da edição da MP
N.o 135, de 30 de outubro de 2003, então, que fosse o referido lapso, em tais hipóteses,
contado a partir do mencionado marco, sendo qualquer outra exegese contrária ao
princípio da irretroatividade da lei tributária e ofensiva à legislação de regência.
Invoca doutrina e o art. 106 do CTN, bem como referências do Acórdão no 203-
11.648, e conclui requerendo que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Em 06/04/2022 a Contribuinte requereu a juntada de Parecer Contábil elaborado
pela KPMG (doc. no 01), que comprova a legitimidade material do saldo negativo de IRPJ do
AC 2001, reiterando o pedido pelo provimento do recurso especial.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A Contribuinte questiona, no primeiro ponto de seu recurso especial, o direito de
o Fisco proceder à reapuração das bases dos tributos e, consequentemente, glosar os saldos
negativos declarados em DIPJ, quando decorrido o prazo estipulado no art. 150, §4o do CTN.
Relata que o presente processo e os apensos se referem a compensações de saldo negativo de
IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário 2001. Porém, em despachos decisórios datados de
02/01/2008, a autoridade fiscal refez a apuração dos saldos negativos de ambos os tributos,
declarados pela empresa em suas DIPJs de 1999, 2000, 2001 e 2002, reduzindo-os mediante
desconsideração de compensações de estimativas com créditos de períodos anteriores, em
verdadeiro “efeito cascata”
O voto condutor do acórdão recorrido afasta a pretensão assim veiculada em
recurso voluntário sob o entendimento de que os prazos de caducidade são para o exercício das
competências de lançar e cobrar, nada mais. Reportando manifestações anteriores, o ex-
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes invoca o art. 264 do RIR/99 para afirmar que
o sujeito passivo tem o dever legal de manter todos os documentos que se referisse ao direito
pleiteado em restituição.
O paradigma no 1803-00.504, de seu lado, assemelha-se às circunstâncias fáticas
que a Contribuinte reporta para invocar a decadência: lá também estava em análise saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, formado por estimativas compensadas cuja
confirmação demandou a verificação de saldos negativos anteriores desde 1994. Aquele
Colegiado concluiu que os saldos negativos de períodos anteriores informados em DIPJ se
sujeitariam à homologação tácita prevista no art. 150, §4o do CTN, caso o Fisco não retificasse o
valor informado, mediante lançamento de ofício, antes do decurso daquele prazo. Assim, quando
expedido o despacho decisório em 24/03/2008, o Fisco não mais poderia questionar os saldos
negativos de períodos anteriores que liquidaram as antecipações do ano-calendário 2001.
No presente caso, afastada a imputação de omissão de receita de juros sobre
capital próprio, que foi cancelada no acórdão recorrido, e ausente discussão acerca da redução da
estimativa de janeiro/2001 em razão da cisão, fato é que a Contribuinte limita sua arguição de
decadência à conduta da autoridade fiscal de refazer a apuração dos saldos negativos de ambos
os tributos, declarados pela empresa em suas DIPJs de 1999, 2000, 2001 e 2002, reduzindo-os
mediante desconsideração de compensações de estimativas com créditos de períodos anteriores,
em verdadeiro “efeito cascata. De outro lado, o exame do despacho decisório de e-fls. 299/308
permite constatar que a análise retroagiu ao ano-calendário 1999 para infirmar parcialmente o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, e validar apenas parcialmente as estimativas do
ano-calendário 2001 vinculadas em DCTF a compensação sem processo. No mesmo sentido é o
despacho decisório de e-fls. 311/316 do processo apenso no 11610.006901/2003-02, no qual a
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

autoridade fiscal retroagiu a 1998 para verificar a existência de eventual crédito que suportasse a
compensação indicada para liquidação das estimativas do ano-calendário 2001.
Como se vê no paradigma no 1803-00.504, a condição para declarar a
homologação tácita das compensações promovidas no ano-calendário 2001 foi a existência dos
saldos negativos anteriores informados em DIPJ anterior e, no presente caso, a autoridade fiscal
indica que a DIPJ do ano-calendário 2000 apontava saldo negativo de CSLL no valor de R$
41.200.446,48 mas, por não confirmar o recolhimento das antecipações, retroage aos períodos
anteriores em busca de outros créditos que confirmem esta liquidação. Já com referência às
estimativas de IRPJ do ano-calendário 2001, o despacho decisório de e-fls. 299/308 não indica se
a DIPJ do ano-calendário 2000 informava saldo negativo, mas à e-fl. 283 vê-se DIPJ neste
sentido, informando crédito de R$ 114.982.196,50, que a autoridade fiscal reduz a R$
105.624.190,27 por não confirmar as antecipações ali indicadas mesmo retroagindo ao ano-
calendário 1999 para verificar a existência de crédito que tivesse se prestado à liquidação de
estimativas do ano-calendário 2000, e também glosando o IRRF correspondente a receitas de
juros sobre capital próprio que não foram incluídas na base tributável.
Assim, há similitude fática suficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial.
No segundo ponto, a Contribuinte pretende ver reconhecida a homologação tácita
de compensações declaradas diretamente em DCTFs transmitidas antes da vigência das
Medidas Provisórias no 66/2002 e no 135/2003, compensações essas que nunca foram objetos de
lançamentos de ofício, passados mais de cinco anos desde sua transmissão. O objeto desta
insurgência seria semelhante ao anterior: as estimativas que formaram os saldos negativos de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2001 e restaram infirmadas porque vinculadas a compensação
com saldos negativos de mesma espécie, formados em período anterior e não confirmados na
análise de seus elementos determinantes.
O voto condutor do acórdão recorrido expressa que a homologação tácita é
previsão peculiar e exclusiva da compensação mediante DCOMP que não pode ser estendida
por analogia para outras formas de compensação. A Fazenda Pública tem o direito de verificar
as informações necessárias para reconhecimento do indébito, sem se sujeitar a suposto prazo
decadencial não previsto em lei, senão o prazo de cinco anos da realização da compensação.
O paradigma no 1801-002.190, de seu lado, analisando compensação declarada
pelo sujeito passivo em 15/01/2003 para utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, afirma a impossibilidade de o Fisco questionar em 2008 a liquidação de estimativas
integrantes daquele saldo negativo, promovida mediante compensação com saldos negativos de
IRPJ de 1999 e 2000. Para maior clareza, transcreve-se o voto condutor do referido julgado:
De todo modo, entendo que a glosa dessas compensações também merece ser revista. É
que para analisar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, o despacho
decisório proferido em 2008 pretendeu analisar a existência dos créditos (saldos
negativos de IRPJ de 1999 e 2000) utilizados para quitar as estimativas mensais de IRPJ
do ano-calendário 2001.
Tal conduta não me parece possível. Explico. Ao tempo da compensação efetuada pela
empresa (ano 2000), havia dois regimes para a compensação em nível federal:
(a) regime de compensação entre créditos e débitos da mesma natureza, realizado por
simples encontro de contas, sem a necessidade de prévio requerimento à Receita
Federal – regime do art. 66 da Lei n° 8.383/91;
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

(b) O regime de compensação entre créditos e débitos de espécies tributárias diversas,
submetido a prévio requerimento à Receita Federal – regime do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Apenas com a MP no 66/02, posteriormente convertida na Lei no 10.637/02, é que a
sistemática para compensação no âmbito da Receita Federal foi unificada, passando a
exigir um regime único para as compensações tanto de créditos e débitos de mesma
espécie, quanto para os de espécies diferentes. Neste novo regime, o contribuinte passou
a ser obrigado a entregar uma declaração de compensação, através da qual extinguia o
débito compensado, sob condição de ulterior homologação pelo Fisco.
Contudo, as compensações glosadas pelo despacho decisório foram declaradas em
fevereiro (fl. 176), março (fl. 177) e abril (fl. 178) do ano-calendário 2001, isto é,
anteriormente à vigência da Lei no 10.637/2002. Trata-se de compensações realizadas
por encontro de contas (também conhecida por “auto-compensação” ou “compensação
no âmbito do lançamento por homologação”), declaradas pelo próprio contribuinte
diretamente em DCTF, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91:
[...]
Neste regime, a compensação era realizada de modo direto pelo contribuinte, através de
simples encontro de contas, devidamente registrado em suas declarações fiscais. Em
outras palavras, dispondo o contribuinte de créditos decorrentes de pagamentos
indevidos ou a maior, poderia aproveitá-los imediatamente, informando em suas
declarações que o pagamento de um determinado débito foi realizado por meio da
utilização dos créditos que julgava possuir. Não havia, destarte, exigência de
requerimento ou autorização fiscal prévia pelo Fisco, para que os créditos pudessem ser
aproveitados.
Porém, da mesma forma que as compensações no regime do art. 74 da Lei no 9.430/96,
as compensações realizadas por encontro de contas (regime do art. 66 da Lei no
8.383/91) também têm o condão de extinguir imediatamente o crédito tributário (art.
156, II, do CTN), sob condição resolutória de ulterior homologação pelo Fisco (art. 150,
§1o, do CTN).
Declaradas tais compensações em DCTF, duas situações poderiam ocorrer:
(a) a homologação tácita ou expressa da compensação no prazo de cinco anos contado
do art. 150, §4o, do CTN, com a consequente extinção definitiva do débito compensado;
(b) o lançamento de ofício (auto de infração), dentro do prazo decadencial do art. 150,
§4, do CTN, para exigir o débito fiscal objeto de compensação, na hipótese de
discordância do Fisco com a compensação realizada.
Em outras palavras, para a glosa de compensações realizadas por encontro de contas em
DCTF é indispensável que a autoridade fiscal realize o lançamento de ofício, nos termos
do art. 142 do CTN, dando ao contribuinte a chance de apresentar impugnação
administrativa. Neste sentido, a lição de Maria Tereza Martinez Lopes, ex-Conselheira
deste Tribunal:
[...]
Em artigo publicado recentemente na Revista Dialética de Direito Tributário, Donovan
Mazza Lessa e Daniel Serra Lima assim se manifestaram sobre a questão:
[...]
No caso vertente, a Recorrente realizou compensações de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000 com débitos de estimativa mensal de IRPJ do ano-calendário 2001,
e informou tais valores diretamente em DCTF.
Caberia ao Fisco, portanto, verificar a validade e o cumprimento das informações
prestadas, e, caso entendesse que existiam débitos em aberto (seja porque o débito
apurado é superior ao valor declarado, seja porque o pagamento informado não se
realizou), efetuar o lançamento de ofício, para exigência do débito e a constituição da
multa, como determinava a IN/SRF no 126 de 1998:
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

[...]
Tanto é assim que este Tribunal vem julgando lançamentos de ofício que glosaram
compensações por encontro de contas realizado em DCTF:
[...]
O entendimento do STJ é pacífico acerca da necessidade de lançamento de ofício para
glosar compensações realizadas por encontro de contas em DCTF, sob pena de
homologação tácita. Vale conferir:
[...]
Entretanto, as compensações em DCTF de fevereiro a maio/2001 não foram
desconstituídas mediante lançamento de ofício, de modo que já se encontravam
tacitamente homologadas ao tempo em que foram analisadas pelo despacho decisório
(2008). [...]
Concluo, portanto, pela ilegitimidade da glosa das estimativas mensais compensadas no
ano-calendário 2001, e, via de consequência, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a existência do saldo negativo registrado em DIPJ no valor
de R$ 567.354,44. Referido valor deve ser restituído ao interessado até o limite do
montante efetivamente pleiteado e descontando-se os valores cuja compensação já foi
validada pela jurisdição de origem.
Evidente, também, a similaridade entre os acórdãos comparados, que concluíram
de forma divergente quanto à possibilidade de o Fisco questionar estimativas liquidadas
mediante compensação com crédito de mesma espécie, sob o regime do art. 66 da Lei no
8.383/91.
Já o segundo paradigma admitido deve ser afastado, porque no Acórdão no 9101-
002.402 estava sob análise lançamento de ofício referente à CSLL do ano-calendário 2001 e
formalizado em 07/12/2007, cuja decadência fora declarada em recurso voluntário mediante
aplicação do art. 150, §4o do CTN, dado o sujeito passivo ter informado em DCTF a liquidação
de estimativas mediante compensação com tributos de mesma espécie. Em tais circunstâncias,
esta 1a Turma admitiu a homologação tácita na forma do art. 150, §4o do CTN, não sendo
provocada a dizer se o mesmo se verificaria caso as estimativas compensadas integrassem saldo
negativo destinado a compensação mediante DCOMP, como no presente caso.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO mas, na
segunda matéria, apenas em face do paradigma no 1801-002.190, sendo certo que as divergências
se resumem ao prazo para a autoridade fiscal formular os questionamentos deduzidos contra o
saldo negativo destinado à compensação, inexistindo razão para apreciação da petição juntada
em 06/04/2022, que pretende demonstrar a legitimidade material do crédito.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
As questões postas pela Contribuinte, como mencionado na análise do
conhecimento, têm o mesmo objeto: as estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2001,
integrantes do saldo negativo destinado a compensações declaradas mediante DCOMP a partir
de 28/01/2003, liquidadas por compensação com créditos de mesma espécie e informadas em
DCTF, mas glosadas na apuração do saldo negativo porque não confirmado o crédito, também
de saldo negativo de períodos anteriores, utilizado para sua liquidação.
A Contribuinte pretende a validação destas antecipações sob dois argumentos: i)
já teria transcorrido o prazo decadencial para o Fisco questionar os saldos negativos anteriores,
declarados em DIPJ; e ii) as estimativas compensadas com tributos de mesma espécie e
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

informadas em DCTF já estariam homologadas tacitamente. Em ambos os casos, a consolidação
da situação de fato se daria pelo decurso do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN, dado a não-
homologação das compensações somente ter se verificado em 24/01/2008.
As alegações da recorrente se direcionam, ainda, aos saldos negativos apurados
desde 1998, que também foram questionados pela autoridade fiscal, ao buscar elementos para
confirmação das estimativas que formariam os saldos negativos do ano-calendário 2000,
destinado à compensação das estimativas do ano-calendário 2000. Em seu entendimento, o Fisco
estaria burlando a regra decadencial, alterando as DIPJ de períodos decaídos e obrigando o
sujeito passivo a manter a guarda de documentos por tempo indefinido. Como as antecipações e
retenções que formam estes saldos negativos anteriores são objetos de determinação legal,
estariam sujeitas ao controle fiscal desde o momento em que computados na apuração do tributo.
Daí sua homologação tácita com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato
gerador.
Quanto à homologação tácita das compensações informadas em DCTF, na
concepção da Contribuinte seria equivocada a discussão acerca da inaplicabilidade da regra
instituída a partir da Medida Provisória no 135/2003, dado tais compensações terem sido
formalizadas na vigência do art. 66 da Lei no 8.383/91, assim se sujeitando à homologação tácita
do art. 150, §4o do CTN se não verificada a condição resolutória de ulterior homologação pelo
Fisco em até 5 (cinco) anos de sua ocorrência. Subsidiariamente ainda cogita que tais
compensações poderiam ter sido convertidas em DCOMP, porque não analisadas até 01/10/2002,
e assim estaria homologadas tacitamente em 24/01/2008.
Tem razão a Contribuinte quando se opõe à invocação, no acórdão recorrido, do
regime de homologação tácita instituído a partir da Medida Provisória no 135/2003. Não está em
debate, aqui, compensação realizada a partir da Medida Provisória no 66/2002, nem mesmo
compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante pedido de compensação, que
poderia se sujeitar à conversão em DCOMP e homologação tácita, se não analisados até
01/10/2002. A pretensão da Contribuinte é ver validadas as compensações entre tributos de
mesma espécie promovidas para liquidação das estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2001, mediante utilização de saldos negativos de IRPJ e CSLL informados em DIPJ no ano-
calendário 2000.
Contudo, as demais alegações não merecem provimento.
A matéria não é nova nesta Turma. Na sessão de 7 de novembro de 2019 esta
Conselheira proferiu o seguinte voto vencedor no Acórdão no 9101-004.5161, em dissídio
jurisprudencial também instituído em face do paradigma no 1801-002.190
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do recurso
especial, pautado na impossibilidade de o Fisco questionar a liquidação por
compensação das estimativas integradas aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2002, destinados a compensações declaradas a partir de 07/05/2003 e objeto
de não-homologação em despacho cientificado à Contribuinte em 10/04/2008,
complementado em 17/04/2009 em relação a outras Declarações de Compensação –
DCOMP vinculadas ao mesmo crédito.
Como bem relatado, estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, vencidas
antes de 30/10/2002, foram glosadas na apuração dos saldos negativos porque a

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria as Conselheiras
Amélia Wakako Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Contribuinte não comprovou os direitos creditórios utilizados para liquidá-las por meio
de compensação. Tais compensações, de fato, se promovidas com direitos creditórios
de mesma espécie, não exigiriam a apresentação de pedido ou declaração de
compensação, conforme autorizava o art. 66 da Lei no 8.383/91, até ser derrogado pela
alteração promovida no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002. E, para questioná-las, deveria o Fisco observar, em
regra, o prazo decadencial para revisão dos registros escriturais do sujeito passivo, na
forma do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN.
Contudo, os débitos assim liquidados representam antecipações que compõem o saldo
negativo utilizado em compensação a partir de 07/05/2003, mediante apresentação de
DCOMP. E, na forma do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, o prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Significa dizer que, ao apresentar DCOMP destinando direito creditório à extinção de
outros débitos, o sujeito passivo submete-se ao regramento vigente que confere ao Fisco
o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de entrega da DCOMP, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado, o que implica a
possibilidade de a autoridade fiscal questionar, nesse prazo, os elementos de sua
apuração, em especial as antecipações promovidas no ano-calendário, na hipótese de o
direito creditório se referir a saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Dessa forma, se
questionado antes do decurso do prazo de homologação tácita previsto no referido art.
74, §5o, o sujeito passivo deve, necessariamente, provar como liquidou as antecipações
que, confrontadas com o tributo devido no ano-calendário, formam o saldo negativo
utilizado em compensação mediante DCOMP.
Frise-se que a alegada homologação tácita das compensações escriturais das estimativas
ainda não havia se verificado à época em que o sujeito passivo iniciou a apresentação
das DCOMP, em 07/05/2003. Logo, ao pretender se valer da nova modalidade de
compensação criada com a Medida Provisória no 66, de 2002, o sujeito passivo
submete-se ao prazo que passou a ser nela estabelecido para conferência do direito
creditório utilizado.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o Fisco pode questionar as antecipações que
compõem o saldo negativo, como é o caso, também, das retenções sofridas no período,
passíveis de glosa se o sujeito passivo não provar, quando questionado antes do prazo
de homologação tácita da DCOMP, não só que arcou com as retenções, como também
que ofereceu os rendimentos correspondentes à tributação. Neste sentido é a Súmula
CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, se o sujeito passivo não prova as antecipações, correta a glosa, nos saldos
negativos utilizados, das estimativas liquidadas por meio de compensação escritural,
subsistindo a não-homologação das compensações acerca das quais a autoridade
julgadora de 1a instância afastou a ocorrência de homologação tácita, e que não foram
alcançadas pelo direito creditório reconhecido naquela decisão.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Também aqui, quando a Contribuinte apresentou as DCOMP em debate, a partir
de 28/01/2003, as estimativas do ano-calendário 2001 compensadas com saldos negativos de
mesma espécie do ano-calendário 2000 não haviam sido alcançadas pela homologação tácita
prevista no art. 150, §4o do CTN. Neste contexto, ao apresentar as referidas DCOMP, a
Contribuinte submeteu o crédito por ela utilizado à conferência fiscal no prazo de 5 (cinco) anos
daquela entrega, consoante determinou a legislação a partir da Medida Provisória no 66/2002, ao
instituir a compensação com efeitos extintivos do crédito tributário.
Irrelevante, assim, se os saldos negativos de IRPJ e CSLL utilizados na
compensação destas estimativas estavam informados em DIPJ. Sendo esta a moeda utilizada pela
Contribuinte para liquidação das antecipações que compõem o crédito utilizado nas DCOMP,
cumpria-lhe manter a guarda dos documentos probatórios de seus elementos integrantes. Até
porque o art. 150, §4o do CTN estabelece, apenas, a homologação da tácita da apuração do
sujeito passivo com vistas a impedir o lançamento suplementar pelo Fisco. Nada no referido
dispositivo permite inferir que de seu transcurso decorra a imutabilidade do indébito informado
em DIPJ.
De fato, os prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito
tributário, ou seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em
apuração do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei
reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejou-se)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o
crédito tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a atividade de
lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o procedimento
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que
resultou em saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco
aplicar as consequências decorrentes da compensação que resta infirmada pela não comprovação
daquele crédito.
Frise-se que, no presente caso, as objeções subsistentes depois do julgamento do
recurso voluntário se limitam à não comprovação da liquidação das antecipações que formaram
os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000, destinado à liquidação das
estimativas formadoras do crédito utilizado nas DCOMP apresentadas a partir de 28/01/2003.
Constatando que tais antecipações haviam sido liquidadas mediante compensação com créditos
de períodos anteriores, o Fisco buscou, sem sucesso, identificar os créditos anteriores que
justificariam as antecipações do ano-calendário 2000. Ao assim proceder no prazo que a lei
concede para verificação das DCOMP apresentadas a partir de 28/01/2003, a não-homologação
restou validamente fundamentada, impondo à Contribuinte o dever de provar a compensação
com a qual teria liquidado as estimativas de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2001.
E, por esta circunstância específica, os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de Oliveira acompanharam esta
Conselheira em suas conclusões, discordando da abordagem inicial, mais ampla, no sentido de
que a autoridade fiscal pode aplicar as consequências decorrentes da compensação que resta
infirmada pela não comprovação do crédito qualquer que seja o questionamento dirigido à
formação do crédito, inclusive no que se refere à base de cálculo do tributo recolhido a maior.
Anotação que se faz em observância ao art. 68. §3o do Anexo II do RICARF/2015.
Registre-se, ainda, que o paradigma no 1801-002.190 foi reformado no Acórdão no
9101-005.1942. Transcreve-se, como reforço argumentativo, as razões de decidir do voto
condutor da Conselheira Andréa Duek Simantob:
Quanto ao mérito, cabe primeiramente registrar que o presente processo tem por objeto
inicial uma Declaração de Compensação pela qual a contribuinte pretendeu quitar vários
débitos de IR-fonte, que somavam R$ 29.567,87, com crédito a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Essa Declaração de Compensação foi apresentada em 17/01/2003 (e-fls. 02).
Mas a contribuinte também apresentou outras Declarações de Compensação, em
29/01/2003
e
03/07/2003,
que
foram
objeto
de
outros
processos,
nos.
10580.000725/2003-29 e 10580.720044/2006-23, respectivamente.
Essas DCOMP utilizavam parcelas de um mesmo direito creditório (saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001).
No presente processo, foi exarado o Despacho Decisório no 71 – DRF/SDR, de
11/02/2008, cientificado à contribuinte em 16/06/2008 (e-fls. 217 e 229 do vol. 1), que
tratou da análise do direito creditório como um todo, com repercussão nos outros
processos acima referidos.

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria as Conselheiras Lívia De
Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, votando pelas conclusões o Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Por meio desse despacho decisório, a Delegacia de origem reconheceu em parte o
direito creditório reivindicado nas DCOMP. Houve homologação parcial a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
O valor do crédito reconhecido serviu para homologar todas as compensações
controladas no presente processo, conforme extrato às e-fls. 223/225 do vol. 1.
Serviu também para homologar todas as compensações controladas no PAF no
10580.000725/2003-29, e uma parte das compensações controladas no PAF no
10580.720044/2006-23.
Às e-fls. 67 do vol. 1 do PAF no 10580.720044/2006-23 consta um demonstrativo
intitulado “Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes”, que faz uma boa síntese do
resultado das compensações tratadas nos processos aqui em referência.
Mas é importante destacar que as compensações controladas no presente processo foram
todas homologadas pela Delegacia de origem, razão pela qual chegou a ser juntado a
estes autos um “Extrato de Encerramento” de processo (e-fls. 522/525).
Entretanto, como remanesceu litígio em torno do montante do direito creditório, cuja
análise se deu nos autos do presente processo (porque continha a DCOMP mais antiga),
o presente processo não pôde ser encerrado, e acabou chegando a essa fase de recurso
especial, na qual a PGFN pretende reverter a decisão de segunda instância
administrativa, que ampliou o montante do crédito inicialmente reconhecido pela
Delegacia de origem.
Interessante notar que as DCOMP objeto do presente processo e do processo no
10580.000725/2003-29 (apresentadas em 17/01/2003 e 29/01/2003, respectivamente),
ainda que não pudessem ser homologadas pelo próprio encontro de contas entre os
débitos e o crédito reconhecido, seriam homologadas tacitamente, na forma do §5o do
art. 74 da Lei 9.430/1996, eis que a ciência do despacho decisório ocorreu em
16/06/2008, quando já transcorridos cinco anos da data de apresentação daquelas
declarações de compensação.
Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação à DCOMP controlada no processo no
10580.720044/2006-23, porque ela foi apresentada em 03/07/2003, e nesse caso não
houve concretização da hipótese de homologação tácita da compensação.
O resultado final dessa terceira DCOMP, portanto, depende mesmo do montante do
creditório que deve ser reconhecido, e isso é exatamente o que está em litígio no âmbito
do recurso especial sob exame.
Há ainda um outro esclarecimento importante a fazer, antes de adentrarmos
propriamente no exame de mérito do recurso.
Já está bem explicitado que as compensações mencionadas acima, e que geraram o
presente litígio em torno do valor do crédito nelas reivindicado, foram formalizadas
com a apresentação de DCOMP, já na sistemática estabelecida a partir de outubro/2002,
com a Lei 10.637/2002.
Ocorre que as questões em torno do valor do direito creditório a título de saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário de 2001 abrangem outras compensações, realizadas na
sistemática anterior, formalizadas apenas em DCTF, e que se destinavam à quitação das
estimativas mensais que formaram o referido saldo negativo.
O esclarecimento é importante, porque os comentários que o acórdão recorrido faz
sobre compensação diz respeito a essas compensações anteriores, para a quitação das
estimativas do IRPJ de 2001 (informadas em DCTF), e não às compensações
formalizadas em DCOMP, mencionadas acima.
Podemos, assim, adentrar no mérito do recurso.
O não reconhecimento de parte do direito creditório pela Delegacia de origem (saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2001) deveu-se à não confirmação da quitação
de algumas estimativas mensais no decorrer de 2001:
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

- Estimativa de janeiro/2001: compensada com crédito supostamente oriundo de ação
judicial. No curso do processo, a própria contribuinte reconheceu que incidiu em erro ao
preencher a DCTF que registrava a compensação com tal crédito. A glosa dessa
estimativa foi mantida na decisão de primeira instância e na decisão de segunda
instância (acórdão ora recorrido). Como o recurso especial da contribuinte não foi
admitido, a matéria encontra-se definitivamente decidida no âmbito administrativo; e
- Estimativas de fevereiro a maio/2001: compensadas com saldos negativos de IRPJ de
1999 e 2000. A DIPJ da própria contribuinte, referente ao ano-calendário de 1999, não
indicava apuração de saldo negativo, mas sim de IRPJ a pagar. A inexistência desse
saldo negativo em 1999 frustrou diretamente a quitação da estimativa de fevereiro/2001,
e, indiretamente, a quitação das estimativas de março a maio/2001 (em razão dos
reflexos que primeiramente provocou em relação ao saldo negativo de 2000).
A glosa dessas estimativas de fevereiro a maio/2001 foi confirmada pela decisão de
primeira instância, mas afastada pela decisão de segunda instância (acórdão ora
recorrido), e o reflexo dessa glosa no montante do saldo negativo do IRPJ de 2001 é
justamente o objeto do recurso especial da PGFN, ora em exame.
O argumento utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer como válidas essas
estimativas de fevereiro a maio/2001 é que “a glosa de compensações efetuada por meio
de encontro de contas em DCTF deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos
termos do art. 142, e no prazo do art. 150, §4o, ambos do CTN”; e que “se não houve
lançamento de ofício a compensação deve ser tida por tacitamente homologada e
considerada na composição do saldo negativo”.
Em relação a isso, cabe dizer que mesmo para as compensações realizadas antes de
outubro/2002, ou seja, antes da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da
liquidez e certeza dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170
do CTN, fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a
necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade.
Aliás, como bem destacado pela PGFN, a apuração do saldo a restituir realmente não
faz parte do rol dos atos do Fisco cuja implementação exige lançamento, mencionados
no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
A análise das DCOMP apresentadas em 2003 também não poderia ser realizada de
forma diferente da que foi feita nos presentes autos. Seu modo de processamento seguiu
exatamente o procedimento/rito que está definido no art. 74 da Lei no 9.430/1996.
E quanto às compensações precedentes, realizadas em 2001, por meio de DCTF, ainda
há um motivo adicional que afasta completamente essa alegada necessidade de
lançamento de ofício.
É que essas compensações envolviam a quitação de estimativas mensais de IRPJ, e o
art. 44 da Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que
não deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que afasta
completamente essa alegada necessidade da realização de lançamento de ofício.
Quanto às questões de ordem temporal (homologação tácita), já se disse em relação à
DCOMP objeto do processo no 10580.720044/2006-23 (em razão da qual remanesce o
litígio sobre o montante do direito creditório, porque ela foi homologada apenas
parcialmente), que não transcorreu cinco anos entre à data de sua apresentação
(03/07/2003) e a data da ciência do despacho decisório que indeferiu parte do direito
creditório (16/06/2008).
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Não há, portanto, nenhum problema de ordem temporal em não reconhecer (em
16/06/2008) parte do direito creditório que estaria sendo utilizado nessa DCOMP
apresentada em (03/07/2003), ainda que esse direito creditório seja relativo ao ano de
2001.
Não deixo de observar que a revisão do saldo negativo em 2001 está relacionada a fatos
apurados em relação a períodos anteriores, ou mais especificamente, a compensações
realizadas no decorrer de 2001 com saldos negativos de períodos anteriores (1999 e
2000).
E é em relação a essas compensações que o acórdão recorrido se refere ao tratar da
questão temporal, como já esclarecido no início deste voto.
Mas também em relação a esses fatos/compensações anteriores não há que se falar em
óbice temporal, em decadência, em homologação tácita, e nem em algum outro tipo de
blindagem contra o Fisco.
Não houve nenhum lançamento de ofício para os referido débitos de 2001, até porque se
tratava de débitos de estimativas mensais de IRPJ. O que ocorreu foi a verificação da
certeza e liquidez do direito creditório reivindicado, e o não reconhecimento de seu
valor integral, pela não confirmação dos elementos que compunham o alegado saldo
negativo de 2001.
Além disso, não houve no caso nenhuma revisão de base de cálculo.
Com efeito, não houve nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou algo semelhante
a isso.
O não reconhecimento de parte do direito creditório, no caso sob exame, se deu
especificamente em razão da inexistência de apuração de saldo negativo na própria DIPJ
da contribuinte (em 1999, com reflexos em 2000 e 2001), o que implicou na não
comprovação da quitação das estimativas que formariam o reivindicado saldo negativo
em 2001, o que reforça ainda mais os motivos para se rejeitar a alegada preclusão contra
o Fisco.
O fato é que no plano da verificação da “existência” dos pagamentos que dariam origem
ao indébito a ser restituído/compensado (correspondam eles a estimativas ou retenções
na fonte), menos ainda há que se falar em blindagem do direito creditório por decurso
de prazo.
Com efeito, a fluência do tempo pode até homologar procedimentos, tornar definitivos
os critérios e as interpretações utilizados na aplicação do direito etc., mas não tem o
condão de fazer existir o que não aconteceu.
Finalmente, cabe esclarecer que a Súmula CARF no 52 também não é aplicável em
relação ao mérito.
Isto porque o que está em litígio no presente processo é apenas a verificação da certeza
e liquidez do direito creditório reivindicado nas DCOMP (saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2001).
A discussão não abrange nenhum lançamento de ofício, pelas razões já apresentadas.
E se o Fisco possui ou não algum instrumento legítimo para exigir os débitos que
remanesceram em aberto (em razão da homologação parcial da última compensação),
essa questão não é objeto dos presentes autos.
Desse modo, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Especial com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para as verificações ora dispostas neste voto.
Evidente, assim, que não se verificou a homologação tácita dos saldos negativos
de IRPJ e CSLL informados em DIPJ no ano-calendário 2000, assim como a Contribuinte estava
obrigada a demonstrar a existência destes créditos porque destinados à liquidação das estimativas
que formaram os saldos negativos utilizados nas DCOMP não-homologadas.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.001436/2003-13

Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2218
DF CARF MF
Original